Tribunal: STF
Processo: RE 100707
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
- Recurso extraordinário.  ISS.  Execução  fiscal.  Embargos
julgados procedentes em parte. Decreto-lei n. 406/67, art.  8.,  item
19, da  Lista  anexa.  Serviços  de  construção  civil.  Serviços  de
engenharia pertencentes a outra especialidade não classificados  como
de construção civil. Não cabe, em  recurso  extraordinário,  discutir
fatos e provas sobre a natureza dos serviços de engenharia  prestados
pela embargante. Aplicação da Súmula 279. Dispositivos  invocados  no
recurso, que não se prequestionaram. Sumulas 282 e 356.  Recurso  não
conhecido.